Tribunal: STF
Processo: HC 222062
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Victor Gabriel Santos Farias em favor de Ednaldo Gomes Vidal contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC 168.028/RR, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO”. (www.stj.jus.br)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 26.6.2021, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 121, § 2º, I e IV, c/c 14, II, do Código Penal e 14, caput, da Lei 10.826/2003.



    Alega que os autos “encontram-se estagnados após apresentação de alegações finais do paciente em 17/10/2022, aguardando decisão de pronúncia e/ou impronúncia”. (p. 3)



    Afirma que a decisão de prisão preventiva não atenderia às provisões do art. 312 do CPP, pois teria sido decretada com base na gravidade do crime em abstrato, sem individualizar a conduta do paciente. (p. 9)



    Aduz que os demais corréus, vítima e testemunhas teriam declarado durante a instrução que o paciente não teria conhecimento da intenção homicida do corréu Cristiano, que efetuou os disparos enquanto o paciente conduzia seu carro. (p. 12)



    Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 20)



    Alega excesso de prazo na prisão preventiva, que se estende há mais de um ano e quatro meses, e que não poderia perdurar após o fim da instrução processual. (p. 21)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao HC 216.470, de mesmo impetrante e paciente, em que a ordem foi definitivamente negada pela 2ª Turma.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Não vejo como alterar as razões já exaradas. Com efeito, a decisão proferida às fls. 252-254 foi clara ao demonstrar que o decreto preventivo em questão já foi objeto de análise no RHC n. 157.638/RR, também interposto em favor do ora agravante, e não foram demonstrados fatos novos que modifiquem o entendimento manifestado naquela oportunidade.



    Com efeito, a decisão proferida pelo Juízo singular não se baseou no risco à instrução criminal, de modo que o simples fato de haver se encerrado a colheita da prova, como salientado pelo Tribunal a quo, não altera as ponderações referentes à gravidade concreta da conduta – motivo adotado para impor a cautela extrema –, já consideradas bastantes para lastrear a ordem de prisão provisória do réu, no julgamento do RHC n. 157.638/RR”. (www.stj.jus.br)



    Registro que o RHC 157.638/RR foi o ato apontado como coator no HC 216.470, cuja ordem deneguei sob a seguinte fundamentação:



    “Transcrevo a fundamentação da decisão monocrática, mantida pelo ato coator, a qual colho do sítio eletrônico do STJ:



    ‘Inicialmente, observo que, em ocasião recente, neguei provimento ao RHC n. 157.638/RR (DJe 7/2/2022), que pretendia a soltura do ora recorrente, sob o amparo de carência de fundamentação idônea para a sua segregação cautelar, determinada na ação penal originária (Processo n. 0817056-35.2021.8.23.0010).



    Na oportunidade, ressaltei a idoneidade dos “motivos invocados pelas instâncias ordinárias para embasar a ordem de prisão do acusado, pois evidenciam a gravidade concreta do delito de homicídio em tese perpetrado, bem demonstrada pelo modus operandi empregado em seu cometimento”, “em contexto de cobrança de dívidas e mediante o uso de arma de fogo”. A propósito, consta da denúncia, colacionada ao referido recurso, que o delito foi, em tese, encomendado por Arnaldo Castro Silva, vulgo “Lodinho”, que prometeu a quantia de R$ 5.000,00 a Pedro de Sales Conceição e Victor Gabriel Santos Farias, para auxiliarem Cristiano da Costa Trindade, vulgo “Caburé”, na empreitada criminosa.



    Nesse sentido, “1. Não há como se conhecer deste recurso em habeas corpus, quando verificado que se trata de mera reiteração de pedido formulado em outro habeas corpus já interposto em favor do ora recorrente” (AgRg no HC n. 661.750/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 28/6/2021)



    Ademais, o Tribunal a quo sequer conheceu da matéria, por se tratar de reiteração de pleito anterior. Desse modo, a eventual análise da fundamentação do decisum prisional por esta Corte Superior ensejaria a indevida supressão de instância.



    Além disso, conforme posicionamento deste Superior Tribunal, “O exame da suposta ausência de indícios suficientes da autoria delitiva demandaria ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus” (HC n. 554.114/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 17/3/2020).



    Ainda saliento, tal qual compreendi na apreciação do RHC n. 157.638/RR, que “a questão relativa à ausência de participação do imputado na tentativa de homicídio”, também no presente feito suscitada, “foge da possibilidade de cognição nesta via processual, [...] dada a dificuldade de, em recurso em habeas corpus, fazer incursão vertical no exame da prova e delimitar com precisão a relação do acusado com os eventos delituosos em apuração, ou mesmo de se concluir pela inexistência de qualquer responsabilidade penal do agente”. Assim como naquele reclamo, não há nesta insurgência “demonstração de plano, ictu oculi”, da mencionada alegação defensiva, que “será mais bem esclarecida ao longo da instrução criminal”.



    Em consequência, passo ao exame tão somente da alegada duração do processo por período não razoável.



    Nesse patamar, as peculiaridades da causa rechaçam a pretensão recursal.



    (…)



    Dadas as particularidades do caso, a complexidade da ação penal – sobretudo a existência de 5 réus, com advogados distintos, e da necessidade de oitiva de 12 testemunhas –, as condutas processuais das partes e a atuação das autoridades (administrativas ou judiciais) responsáveis pela condução da demanda, o tardar para a resolução do feito não excede a razoabilidade e se encontra justificado pelas instâncias ordinárias’.



    Portanto, segundo o ato coator, haveria indícios de autoria suficientes para legitimar o decreto prisional. A eventual existência de indícios contrários não permite a concessão da ordem, pois demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Quanto ao excesso de prazo da prisão cautelar, apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem por tal motivo, quando se caracteriza a deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).



    Como deflui do quadro descrito no ato impugnado, não se verificam tais situações no processo do paciente, cuja complexidade justifica plenamente o lapso de um ano.



    Por fim, tendo sido fundamentada a prisão preventiva do paciente na necessidade de garantia da ordem pública, o término da instrução processual não remove pelo menos um de seus fundamentos”.



    Essas considerações podem ser utilizadas como as razões de decidir do presente pleito, que nada mais é que a renovação das alegações já deduzidas no HC 216.470 , acrescidas apenas de cinco meses no tempo de prisão preventiva.



    Ressalto, por fim, que a decisão de pronúncia/impronúncia certamente trará exauriente análise quanto à necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente diante do quadro probatório obtido na instrução processual.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente